Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. TRATAMENTO COM PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO APENAS DA PARTE AUTORA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, visto que a requerida/apelante figura como prestadora de serviços, enquanto o beneficiário/apelado se enquadra como destinatário final dos serviços prestados. A questão, inclusive, já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula n. 608.

2. A negativa de cobertura de medicamento pelo plano de saúde não configura elemento indispensável à configuração de dano moral, sendo certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não acarreta angústia e sofrimento capazes de gerar abalo psicológico intenso, passíveis de configurar danos morais.

3. Deve ser mantida, no caso dos autos, a condenação (por danos morais) no valor fixado na r. sentença, sob pena de violação ao princípio da reformatio in pejus, por se tratar de exame de recurso interposto unicamente pela parte autora.

4. Recurso desprovido.